Tribunal: TJDFT
Processo: 0730194-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730194-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Rodney Gomes de Araújo contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos, até o pagamento da quantia total devida (proc. no 0711586-73.2018.8.07.0007, ID no 201081876). 2. Embargos de declaração rejeitados pela decisão de ID no 203948542. 3. O agravante, em suma, sustenta que o processo de origem deveria permanecer suspenso até o julgamento definitivo da matéria objeto do agravo de instrumento no 0751442-89.2023.8.07.0000. 4. Defende que o deferimento da medida constritiva deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, pois foi analisado sem que fosse realizada a sua intimação prévia. 5. Sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, diante da natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, inciso IV do CPC. Cita precedentes. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de penhora e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo recolhido (IDs no 61853548 e no 61853550). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. O agravo de instrumento no 0751442-89.2023.8.07.0000 foi julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 275 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no Cumprimento de Sentença dirigida a endereço indicado pelo Executado nos autos originários, ainda que recebida por terceiros. 2. No caso concreto, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pelo Executado, não se cogita da hipótese de incidência do art. 275 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1866697, 07514428920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. O Recurso Especial interposto não tem efeito suspensivo, tampouco há notícia quanto à eventual determinação de suspensão do feito pelas instâncias superiores. Logo, desnecessário o sobrestamento do cumprimento de sentença. 12. Do mesmo modo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou inobservância do devido processo legal, pois ao agravante é assegurado o direito de apresentar impugnação à penhora. 13. A insurgência contra a medida constritiva deferida nos autos originários sequer foi apresentada na origem. Logo, a sua análise nesta esfera recursal configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 07495678420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 14. Constatando-se que não há embasamento fático-jurídico que justifique a suspensão do cumprimento de sentença e que a insurgência recursal quanto à penhora determinada na origem não pode ser conhecida, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Conheço, em parte, o recurso e na parte conhecida indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO